Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇAÕ EM LEILÃO JUDICIAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. INCABÍVEL. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e coerente.

2. O acórdão analisou a questão relativa à indenização por benfeitorias, fixando entendimento no sentido de que para a reparação decorrente de benfeitorias é necessária a configuração da boa-fé, a qual não restou demonstrada no caso em tela.

3. Não há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários, já que restou claro ao aplicar o entendimento no sentido de que o autor decaiu de parte mínima, cabendo ao réu o pagamento dos honorários.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.